Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO DESIGNAÇÃO. NULIDADE. INEXISTENTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CAUÇÃO EM DINHEIRO. GARANTIA. ENTREGA DO IMÓVEL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL AO LOCATÁRIO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DO CONTRATO. ÔNUS DO LOCADOR. FALTA DE PROVA. RETENÇÃO DA GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ausência de designação de audiência de conciliação, por si só, não gera nulidade processual por ser uma faculdade das partes a realização de transação em qualquer momento do processo, devendo partir de uma atividade voluntária dos integrantes da lide, não sendo possível uma imposição por parte do magistrado.
2. A tese defensiva, reiterada em parte nesta instância recursal, reside na alegação de que a autora estaria inadimplente em relação a encargos decorrentes do contrato de locação, motivo pelo qual, segundo o réu/apelante, teria este o direito de reter o valor dado como garantia do contrato locatício.
3. Com efeito, a Lei no 8.245/1991 prevê que, no contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento (art. 37).
4. No caso em apreço, as partes entabularam contrato de locação no qual estipularam, como garantia em favor do locador, a caução em dinheiro.
5. Embora o requerido, ora apelante, sustente que a locatária teria deixado de adimplir encargos oriundos do contrato firmado, não trouxe aos autos qualquer elemento mínimo de prova nesse sentido.
6. A caução tem por objeto garantir, em favor do locador, eventuais débitos decorrentes do contrato de locação, de tal modo que, à míngua de demonstração da existência de pendências a cargo do locatário, a devolução da quantia depositada é medida que se impõe.
7. Nesse sentido, aliás, o §2o do art. 38 da Lei de Locação prevê que a caução em dinheiro, que não pode exceder a três salários mínimos, deve ser depositada em caderneta de poupança, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da soma respectiva.
8. Portanto, tendo em vista que o réu/apelante não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, consistente na existência de eventuais débitos decorrentes do contrato de locação, correta a sentença que determinou a devolução integral do valor pago a título de caução.
9. Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e improvido. Preliminar rejeitada.